Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO SÍNDICO, SUB-SÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO. APURAÇÃO DOS VOTOS. IRREGULARIDADE. NOVA ELEIÇÃO.

1. A deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade.

2. Constatada irregularidade na apuração de votos referentes à eleição de síndico e sub-síndico, é decorrência lógica a invalidação da eleição dos membros dos conselhos fiscal e deliberativo, tendo em vista que a eleição para todo o corpo administrativo do condomínio é realizada na assembleia geral ordinária.

3. Recurso conhecido e desprovido.